Tribunal: TJSP
Processo: 2229642-63.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Mandado de Segurança – Pedido de baixa de anotações em folha de antecedentes criminais. Expedido ofício, por determinação do Juízo da Comarca de Avaré, para exclusão dos dados. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matéria prequestionada. Embargos rejeitados.
"Mandado de Segurança – Pedido de

Ementa:
Mandado de Segurança – Pedido de baixa de anotações em folha de antecedentes criminais. Expedido ofício, por determinação do Juízo da Comarca de Avaré, para exclusão dos dados. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matéria prequestionada. Embargos rejeitados.
"Mandado de Segurança – Pedido de baixa de anotações em folha de antecedentes criminais. Expedido ofício, por determinação do Juízo da Comarca de Avaré, para exclusão dos dados. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Mandado de Segurança não conhecido.".